Tribunal: STF
Processo: RE 1458016
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO URBANO (SUBSOLO) POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TELECOMUNICAÇÕES. PASSAGEM DE CABOS. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA, EM PARTE, DE ATAQUE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PLEITO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E APLICAÇÃO DO § 4°, ART. 20, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Não se pode conhecer do recurso de apelação na parte em que, as presentes razões recursais não atendam ao disposto no art. 514, inciso II, do Código de Processo Civil, isto é, quando o apelante deixa de atacar, em parte, em suas razões recursais, os fundamentos da decisão monocrática. Não se aplica o disposto no § 4º, do artigo 20, do Código de Processo Civil às sociedades de economia mista. Precedentes do STJ. Não há falar em minoração dos honorários de sucumbência quando o feito foi de média complexidade, não houve muita demora na sua tramitação, e levando em consideração o trabalho desenvolvido pelos patronos do apelado, mostrando-se razoável a fixação dos honorários advocatícios em 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.” (eDOC. 9, ID: 92d32181, p. 3-4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 18, 20, 23, 26, 30, 37, do texto constitucional.



    Sustenta a competência do município para legislar a respeito do uso do subsolo localizado no ente municipal. Aduz que existindo legislação municipal autorizando a cobrança de preço público pela utilização do subsolo da faixa de domínio esta se mostra legítima.



    Inicialmente, determinei o retorno dos autos à origem, para observância da sistemática da repercussão geral (eDOC. 1, ID: fefc48bb), oportunidade na qual a Câmara competente refutou o exercício do juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO URBANO (SUBSOLO) POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TELECOMUNICAÇÕES. PASSAGEM DE CABOS. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA, EM PARTE, DE ATAQUE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 581.947/RO (TEMA 261/STF). INAPLICABILIDADE NO CASO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA QUANTO AO MÉRITO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REPETITIVO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM CONSONÂNCIA COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA EM SEGUNDO GRAU ANTE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO MANTIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 1ª VICE-PRESIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.” (eDOC. 10, ID: 60b21a1e, p. 2)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional Tributário e Direito Administrativo. Ação de cobrança. Contraprestações decorrentes de termos de permissão de uso firmados para instalação de equipamentos necessários à prestação de serviço público. Inaplicabilidade do Tema 261 da repercussão geral: ‘é inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica’. Paradigma de repercussão geral referente à cobrança de taxa por uso de bem público pertencente a município e sobre regras de direito urbanístico. Matéria tratada nos autos versa sobre cobrança de preço público para utilização de solo urbano pela sociedade de economia mista à concessionária prestadora de serviço público, nos termos do Decreto nº 367/2000, do Município de Curitiba. Análise de legislação infraconstitucional. Destaque quanto ao decidido no julgamento dos Embargos de Divergência opostos no RE nº 1.001.836/SP. Vedação de cobrança de preço público pela utilização de bem público de uso comum do povo na medida da necessidade da prestação de serviço público de titularidade de outro ente federado. Competência privativa da União. Artigo 21, IV, da Constituição Federal. Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.” (eDOC. 57, ID: 711d6ec3)



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, não conheceu, quanto ao mérito, do recurso interposto, tendo em vista a transgressão ao princípio da dialeticidade. Extraio do acórdão recorrido:



    “O presente recurso não pode ser conhecido, em parte, por ausência de pressuposto recursal de admissibilidade, mais especificamente, pelas razões recursais, em parte, não atacar os fundamentos da decisão monocrática.



    As razões do recurso de apelação consistem apenas em mera análise do conjunto probatório dos autos, bem como reflete as mesmas alegações deduzidas na contestação, deixando de atacar os fundamentos da decisão apelada. 



    Irresignada com a solução dada à lide, cabera a apelante atacar os fundamentos da decisão, não se prestando o apelo à reprodução dos argumentos já analisados pelo julgador monocrático. 



    A apelante deveria justificar por que se insurge contra a decisão recorrida, qual equivoco ocorrido e por que persegue a sua reforma, desconstituindo os fundamentos jurídicos da decisão singular que levaram o Doutor Juiz monocrático a concluir pela procedência dos pedidos. 



    O sistema recursal do processo civil brasileiro exige, para que a parte inconformada com a sentença monocrática venha aos Tribunais de Segunda Instância reclamar sua reforma, sejam apontados motivos suficientes a justificar esse pedido, ou seja, que sejam combatidas as razões de decidir do julgador singular.



    Nas razões de apelo devem ser examinadas objetivamente as questões de fato e de direito submetidas ao juízo de primeiro grau, demonstrando pontos de discordância em face de possíveis erros ou omissões em sua apreciação, ou, ainda, a má aplicação ou a violação das regras de direito que deveriam incidir no julgado, de forma que o Tribunal possa limitar o campo de sua atuação. 



    A segunda instância não se presta à análise dos mesmos argumentos já apreciados e rebatidos em primeiro grau, pois sobre eles já decidiu o Juiz a quo e é a fundamentação por ele lançada para acolher ou não as alegações das partes que deve ser objeto do recurso. 



    Deve-se questionar o que foi decidido, demonstrando a causa de pedir do reexame pelo Tribunal, a qual é requisito indispensável ao conhecimento do recurso como o próprio pedido. 



    A sentença do Juízo monocrático rebateu uma a uma as alegações da ora apelante, demonstrando claramente o porquê de seu entendimento neste ou naquele sentido, o qual não restou controverso neste recurso que não pode, por isso, sequer ser conhecido. 



    As razões de apelação ofertadas pela apelante não atacaram os fatos e os fundamentos jurídicos da decisão de primeiro grau, somente foram repetidas as argumentações lançadas anteriormente ao decisum. 



    Em momento algum a apelante atacou diretamente as razões de decidir do Juiz singular, apontando fundamentos plausíveis para sua reforma. 



    (…) 



    Portanto, é necessária a efetiva impugnação às razões de decidir do juízo monocrático e não mera repetição dos termos lançados em primeira instância, sobre os quais aquele julgador já se manifestou. 



    (…) 



    Assim, estando ausente questionamento acerca da forma como decidiu o Doutor Juiz Singular, conformando-se as razões do apelo basicamente em mera repetição dos argumentos já declinados no trâmite do processo, acrescidos de pedido genérico de modificação da sentença monocrática, não foram demonstrados os fundamentos de fato e de direito do recurso, não tendo sido cumprido, em parte, o requisito contido no art. 514, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    Logo voto no sentido de não conhecer do presente recurso de apelação, em parte, por não preencher o disposto no artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil.” (eDOC. 9, ID: 92d32181, p. 6-13)



    Vê-se, desse modo, que o acórdão recorrido está baseado na legislação infraconstitucional, tendo em vista a remissão às normas processuais que regulam os pressupostos de admissibilidade dos recursos. Nesses termos, deve ser aplicado à hipótese o entendimento firmado no RE 598.365-RG/MG, segundo o qual a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    De toda forma, quanto à matéria de fundo, observo que a sentença de primeiro grau está em absoluta conformidade com a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA ÀQUELA DO RE Nº 889.095-AGR-ED-EDV. REITERAÇÃO. 1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. ‘b’, e 22, inc. XII). 2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. ‘b’, e 22, inc. XII, da Constituição da República. 3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos na CRFB e na legislação federal. Observância ao princípio federativo. 4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição da República, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras. 6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente. 7. As faixas de domínio são consideradas bem público de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, não havendo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema de RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 964.345-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Cobrança de preço público como contrapartida pelo uso de faixa de domínio de rodovias estaduais para instalação da infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica. Impossibilidade. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais (ADI 3763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 14.05.2021). 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário para, assentando a impossibilidade de cobrança de preço público pretendida pela ora embargada, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação principal, nos termos do voto do Redator para o acórdão.” (RE 1.181.353-AgR-ED/SP, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.6.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.05.2022. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO PLENÁRIO: ADI 3763 E ADI 6482. RE 1.001.836-AgR-EDv. 1. Invade a competência legislativa da União (art. 22, IV, da CF/88) o ente federativo que institui retribuição pecuniária pela ocupação do solo para a prestação de serviço público de energia elétrica. 2. O acórdão recorrido destoa de precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482), além de outros julgados desta Corte. 3. Recentemente, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3798, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10.03.2022, reafirmou tal entendimento, ao julgar parcialmente procedente o pedido ‘para, conferindo interpretação conforme à Constituição aos arts. 1º e 4º da Lei nº 13.516/2005 e ao Decreto nº 3.930/2006, ambos do Estado de Santa Catarina, afastar a incidência de tais normas em relação às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica’, por concluir que as normas impugnadas ofenderam a competência outorgada à União Federal, com exclusividade, em tema de exploração dos serviços de energia elétrica. 4. Esta Corte, em relação à cobrança de serviços de energia elétrica, não modulou os efeitos da decisão proferida na ADI 3763 que apreciou a constitucionalidade da Lei Estadual nº 12.238/2005 e do Decreto nº 43.787/2005, do Estado do Rio Grande do Sul. 5. Impossibilidade de interferência do estado-membro nas relações jurídico-contratuais entre Poder concedente federal e as empresas concessionárias, especificamente no que tange a alterações das condições estipuladas em contrato de concessão de serviços públicos, sob regime federal, mediante edição de leis estaduais (INFORMATIVO/STF nº 2012/2021). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.250.571-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.8.2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.291.183-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente